Tribunal: CARF
Processo: 10167.001538/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001538/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.738 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
JESUPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/05/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
RAT/SAT.
GFIP.
AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU
DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da apresentação de
documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade
preponderante por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001538/2007-77
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001538/2007-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
JESUPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL, contribuinte, pessoa jurídica de direito
público, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-38.458/2010, às e-fls. 433/441, que julgou
procedente em parte o lançamento fiscal, referente às contribuições correspondentes a parte da
empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa – RAT, em relação ao período de 01/1995 a 05/2005,
conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 109/114 consubstanciados no DEBCAD n° 35.793.888-7.
De acordo com o relatório fiscal, os valores lançados na presente notificação são
referentes as diferenças de contribuições devidas à Seguridade Social, em relação as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados (servidores comissionados, agentes
comunitários de saúde, médicos, odontólo2os e enfermeiros, entre outros), admitidos mediante
contratos de credenciamento, correspondentes a valores relativos parcela patronal e ao
financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
Os salários de contribuição que serviram de base de cálculo para o lançamento das
contribuições lançadas foram apurados por meio do exame das folhas de pagamento e dos
documentos constantes dos balancetes financeiros mensais, dentre eles empenhos, ordens de
pagamento, recibos de pagamentos e valores declarados em GFIP, no período de 01/1999 a
05/2005. disponibilizados pela Prefeitura Municipal.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Da Primeira Diligência Fiscal
De acordo com o despacho n.° 08.401.4/0075/2006, de 08 de março de 2006, a
Seção do Contencioso Administrativo converteu em diligência o julgamento para que o auditor
notificante juntasse aos autos o MPF Complementar vigente na data de lavratura da NFLD e
emitisse relatório fiscal complementar ou informação fiscal, com manifestação conclusiva
quanto ao art. 5' da Lei Municipal n.° 068/1995, a qual admitia o servidor contratado por prazo
determinado como filiado ao regime próprio de previdência do município; inclusive em relação
aos servidores comissionados até a competência 12/98, coincidente com a vigência da citada Lei
Municipal e antes da EC n.° 20/98, já que o art. 5° da Lei não exclui textualmente esses
servidores da possibilidade de filiação ao regime próprio do município.
Conforme resposta ao pedido de diligência. fls. 367/371. foi informado que os
servidores contratados por tempo determinado, pela Prefeitura Municipal, não estão enquadrados
com as atividades especificadas na Lei n.° 8.745, de 09/12/1993, a qual dispõe sobre a
contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, sendo, por esse motivo , vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
Por fim. o auditor notificante informa que a vinculação dos servidores
comissionados e profissionais da saúde ao RGPS está externada e consentida pelo agente passivo
quando da informação em GFIP.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001538/2007-77

Em atenção ao Principio Constitucional do Contraditório e da Ampla defesa,
foram encaminhadas cópias do Despacho n.° 08.401.4/075/2006 e Informação Fiscal ao
contribuinte, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias; entretanto, não consta nos autos
manifestação quanto aos documentos enviados.
Da Segunda Diligencia N
Novamente os autos foram baixados em Diligência, pela 6' Turma da DRJ/BSA,
em 09 de agosto de 2007, para que a fiscalização adotasse as seguintes providencias:
a) Emitisse relatório fiscal complementar informando que a apuração do crédito referia-
se à Contribuição Patronal, GILRAT e Segurados, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados (comissionados e profissionais da Secretaria de Saúde),
conforme demonstrado no Discriminativo Analítico de Débito — DAD;
b) Juntasse aos autos a relação nominal e respectivos salários de contribuição dos
profissionais da Secretaria de Saúde, por competência; e
c) Confirmasse a origem da dedução da quota de salário-família considerado na
apuração do crédito tributário.
Em atendimento à solicitação de diligência, foi emitido o Relatório Complementar
de fls. 408/409, no qual o Auditor Fiscal esclarece os pontos questionados anteriormente ,
informando, em síntese:
• que o l amento fiscal é composto dos seguintes levantamentos: CM1 —
COMISSIONADOS ATÉ 12/98; CM2 — COMISSIONADOS DE 01/99 A 05/05 e
CS2 —COMISSIONADOS SEM DESCONTO, DE 01/99 A 06/02, referentes ás
remunerações dos segurados empregados (servidores comissionados, profissionais
credenciados da saúde e agentes de saúde) constantes em folhas de pagamento e
declaradas em GFIP, conforme DAD —Discriminativo Analítico de Débito.
• Anexa aos autos a planilha II — "Remuneração dos Servidores da Saúde", contendo a
relação nominal dos profissionais vinculados à Secretaria de Saúde e respectivos
salários de contribuição, por competência (410/421). ; e
• informa que os valores considerados para deck do da quota de saláriofamília têm sua
origem na planilha I, do Anexo I , fls. 114 a 169.
Cientificada, a contribuinte quedou-se inerte.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, apenas para reconhecer a decadência do
crédito tributário referente ao período 01/1995 a 11/1999 nos termos do art. 173 do CTN,
conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 478/483, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Nulidade
Dispõe que o relatório de lançamentos demonstra que a fiscalização do INSS se valeu
do resumo das folhas de pagamento dos servidores comissionados e dos profissionais da
saúde: contudo, os anexos que acompanham o Relatório da Notificação Fiscal de Débito
não relacionam nenhum profissional da área de saúde, mas tão somente pessoal
supostamente exercente de cargo comissionado. configurando cerceamento do direito de
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001538/2007-77

defesa, pois o confronto entre o relatório da notificação fiscal e seus anexos com o
relatório de lançamentos demonstra que o lançamento ocorreu em total desrespeito ao
parágrafo 1 0 do art. 37 da lei n.° 8.212/91;
Mérito
Assegura que a atividade preponderante da Prefeitura é de risco leve, pelo que dever-se-
ia aplicar a aliquota de 1% (um por cento) e não 3% (três por cento) para o
financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, afirmando que
foram incluídos valores atingidos pela decadência.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001538/2007-77

Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
No que se refere à alegação sobre as competências atingidas pela decadência,
embora o Auditor notificante tenha, inicialmente, incluído valores abarcados pela decadência, até
porque na época existia o entendimento de que o prazo decadencial seria de 10 anos, tal fato foi
superado pela DRJ, uma vez que foi reconhecida a decadência dos fatos geradores até 11/1999.
Neste sentido, foi elaborado DADR excluindo o crédito decaído do lançamento.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
DO MÉRITO
ALÍQUOTA GILRAT
Essa contribuição está expressamente prevista na legislação previdenciária no
artigo 22, inciso II da Lei n.° 8.212/91, transcrito a seguir.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n" 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n" 9.732, de 11.12.98)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001538/2007-77

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (ti-és por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
A recorrente questiona a aplicação da aliquota de 3%, pela fiscalização.
Ocorre que, de acordo com o código CNAE da Prefeitura 801.993-2 (Prefeituras
Municipais), por cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho é considerado, a
taxa a ser aplicada , corresponde a 3 (três), de acordo com legislações vigentes à época do fato
gerador, não havendo que se falar em aplicação de patamar mínimo de l %, pois à instância
administrativa só cabe o fiel cumprimento à lei.
Ademais, imperioso mencionar que a autoridade fiscal não efetivou o
reenquadramento da atividade preponderante da empresa, tendo em conta que para fins
de apuração do crédito tributário adotou o mesmo enquadramento declarado pela autuada
em GFIP, com base na CNAE.
Com efeito, no âmbito do lançamento por homologação, a autuada procedeu ao
autoenquadramento mensal na GFIP como código CNAE 801.993-2, cuja alíquota é de 3%.
A relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco,
conforme a CNAE, são aquelas constantes do Anexo V do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.408, de 6 de maio de 1999.
O procedimento de revisão do grau de risco, a partir da atividade econômica
preponderante da empresa, impõe ao sujeito passivo a comprovação da existência de incorreção
no enquadramento realizado em GFIP, apoiada em documentação hábil e idônea dos fatos que
alega.
Em que pese o ônus probatório, a recorrente não faz prova da verdade constante
dos autos.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 615
DF CARF MF
Original